Tribunal: TJSP
Processo: 9001180-85.2002.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Capital. Exceção de pré-executividade. Extinção da execução. Prescrição intercorrente. LF no 6.830/80, art. 40, § 4o acrescido pela LF no 11.051/04. Honorários advocatícios. Causalidade. – Honorários advocatícios. O processo aguardou em arquivo após não terem sido localizados bens penhoráveis e a prescrição intercorrente foi reconhecida após provocação da executada, que

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Capital. Exceção de pré-executividade. Extinção da execução. Prescrição intercorrente. LF no 6.830/80, art. 40, § 4o acrescido pela LF no 11.051/04. Honorários advocatícios. Causalidade. – Honorários advocatícios. O processo aguardou em arquivo após não terem sido localizados bens penhoráveis e a prescrição intercorrente foi reconhecida após provocação da executada, que pretendem a condenação da credora na verba honorária. No entanto, "o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens" (AgInt no REsp no 1.929.415-SC, STJ, 1a Turma, 20-9-2021, Rel. Benedito Gonçalves). Os precedentes não exigem que a credora prossiga em uma busca interminável, apenas que nenhum bem tenha sido localizado no processo em questão; pois "do contrário, o devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação ainda sairia vitorioso na lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria teratológico, absurdo, aberrante" (REsp no .1769.201-SP, STJ, 4a Turma, 12-3-2019, Rel. Maria Isabel Galotti). – Exceção de pré-executividade acolhida e execução fiscal extinta sem condenação na verba honorária. Recurso da devedora desprovido.